Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715760-05.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DROGARIA SOUZA &amp; SANTOS LTDA, DROGARIA SOUZA &amp; SANTOS LTDA, DROGARIA SOUZA &amp; SANTOS LTDA RECORRIDO: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA. AQUISIÇÃO. SOFTWARE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INCREMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, admita a mitigação da Teoria Finalista em hipóteses excepcionais, entende inaplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, como nos casos de aquisição de concessão de software destinado a auxiliar a gestão da atividade empresarial. 2. Ausente a alegada relação de consumo, bem como a vulnerabilidade técnica e econômica das agravantes, não se pode falar em mitigação da cláusula de eleição de foro, a qual deve prevalecer para todos os efeitos legais. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 2o, 3o e 101, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor e 63, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da relação de consumo in casu, ao argumento de que as insurgentes figurariam como destinatárias finais dos serviços contratados, razão pela qual pugna pelo afastamento da competência do foro de seu domicílio para processar e julgar a demanda e pela mitigação da cláusula de eleição de foro. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ SOUZA VIALI, OAB/DF 57.350. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o, 3o e 101, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor e 63, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Em análise dos autos de origem, denota-se claramente, como muito bem fundamentado pelo juízo de origem, que “A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato empresarial, cujo objeto é a concessão de licença de uso de software para gestão empresarial. A autora celebrou o contrato com o objetivo de incrementar suas atividades empresariais, utilizando o sistema para administração de estoque, vendas e pagamentos, não se enquadrando como destinatária final do serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.” Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, admita a mitigação da Teoria Finalista em hipóteses excepcionais, entende inaplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, como nos casos de aquisição de concessão de software destinado a auxiliar a gestão da atividade empresarial (ID 74270841 - Pág. 3). Não bastasse isso, vislumbro ausente a alegada vulnerabilidade técnica e econômica das agravantes, tendo em vista o objeto da lide se tratar de matéria estritamente jurídica e não envolver questões de cunho técnico/informacional. Portanto, possuem plena capacidade para defesa de seus interesses no juízo do foro eleito contratualmente, mormente considerando a facilidade de acesso ao processo pelo meio eletrônico (PJe). Logo, não há se falar em mitigação da cláusula de eleição de foro, a qual deve prevalecer para todos os efeitos legais (ID 74270841 - Pág. 6). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76333802 - Pág. 17. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024